Tribunal: TJDFT
Processo: 0742617-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito penal. Embargos de declaração criminal. Tráfico de drogas. Nulidade abordagem policial. Readequação da pena. Envio ao Ministério Público para reanálise do ANPP. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 2.035.936 que deu parcial provimento ao apelo referente ao tráfico de drogas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão/contradição/obscuridade em relação à suposta aplicação do princípio do "in dubio pro reo"; ii) se há incidência do tráfico privilegiado; iii) se houve equívoco na individualização da pena (dosimetria); (iv) se há ou não incidência do tráfico interestadual; e, v) se deve ser ou não analisada a situação econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

5. Mantém-se o acórdão.

IV. Dispositivo

6. Embargos conhecidos e rejeitados.